Tribunal: TJSP
Processo: 2133755-57.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 33, da Lei 11.343/06, e artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Alegação de ilegalidade do flagrante e falta de justa causa para persecução penal. Inocorrência. Eventual ilegalidade que restou superada com a conversão em preventiva da prisão em flagrante. Revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de

Ementa:
Habeas Corpus. Art. 33, da Lei 11.343/06, e artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. Alegação de ilegalidade do flagrante e falta de justa causa para persecução penal. Inocorrência. Eventual ilegalidade que restou superada com a conversão em preventiva da prisão em flagrante. Revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Presença de indícios de autoria e prova da existência dos crimes. Necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como grande quantidade de dinheiro em espécie. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram insuficientes no caso. Ausência de demonstração de efetiva vulnerabilidade da saúde do paciente. A concessão de benefícios excepcionais, tais como os constantes da Recomendação no 62 do CNJ, exige demonstração inequívoca de sua imprescindibilidade, tanto mais em se tratando de investigado por crime grave. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.